Tribunal: TJDFT
Processo: 0020899-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0020899-25.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA APELADO: ESPOLIO DE ALVARO FERREIRA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: LAURINDA REZENDE PAIVA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DOS APELOS PRINCIPAL E ADESIVO Em despacho de ID 40268916, determinei a intimação do executado/embargante, Espólio de Álvaro Ferreira Ribeiro, para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do apelo por ele interposto. Intimado, executado/embargante não se manifestou no prazo assinalado (ID 46215131 e 46817243). Dispõe o art. 76, § 2o, I, do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Ante o exposto, não conheço do apelo do executado/embargante, Espólio de Álvaro Ferreira Ribeiro (ID 15625986) e, por conseguinte, também não conheço do apelo adesivo do exequente/embargado, Sebastião Moraes da Cunha (ID 15625996 – CPC 997 § 2o III). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator